Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0714359-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS SANTANA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Santana da Silva, contra ato imputado ao d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que: 1) encontra-se recolhido na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso – MT em razão de prisão temporária deferida por decisão da magistrada da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em inquérito policial no qual se objetiva investigação quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro; 2) houve ilegalidade no ato de prisão, tendo em vista “a ausência de mandado de busca e apreensão para a residência e domicilio da Sra. Taiza Nayara Biasoto, havendo os agentes nesta oportunidade adentrado e revistado o domicilio, sem que houvesse qual autorização legal para referida conduta”; 3) lhe foi negado acesso aos autos principais, tendo sido “conduzido coercitivamente ao núcleo da DRE do município de Cuiabá – MT, sem que aquele tivesse ciência quanto as acusações contra sua pessoa, pois nada lhe fora apresentado”, em violação à Súmula Vinculante 14 do STF; 4) a fundamentação que amparou o decreto temporário prisional não relaciona qualquer conduta do investigado ao tráfico de drogas, “o que frente a decretação de prisão temporária de prazo de 30 (trinta) dias, se demonstra ilícito”; 5) salienta “a ilegalidade no uso das algemas em desfavor do paciente, pois conforme constou no termo de qualificação do conduzido, o investigado se encontrava em estado de calmaria e não apresentou qualquer resistência a voz de prisão ilícita emanada”; 6) não foi juntado aos autos o exame de corpo de delito do paciente, tornando assim sua prisão ilegal; 7) registra que o paciente possui bons antecedentes, jamais respondeu a qualquer processo crime e “goza do mais ilibado comportamento”, possui endereço certo e trabalha como empresáriom preenchendo todos os requisitos para a aplicação da liberdade provisória; 8) o paciente possui dois filhos menores, de 13 anos, que dependem de seu genitor para a sua subsistência e; 9) é portador de quadro de saúde depressivo, que pode ser desencadeado por uma situação adversa extrema como a prisão. Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente. Sem razão, inicialmente, o impetrante. O pedido de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira. Trata-se de criação jurisprudencial, fundada no poder geral de cautela do magistrado, para cuja concessão é necessária a presença de dois requisitos, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso em exame, tenho que não estão presentes estes requisitos. Verifico dos autos originários que a prisão temporária do paciente foi determinada no bojo de inquérito policial que objetiva, segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, “investigar organização criminosa, bem estruturada, que adquire grande quantidade de droga no estado do Mato Grosso/MT e transportam-na para região oeste do estado do Goiás, com o objetivo de armazenar e abastecer o comércio ilegal no Distrito Federal/DF” (ID. 122636238). A decisão que deferiu a prisão temporária consigna que o paciente, Marcos Santana da Silva, segundo elementos constantes da investigação, teria recebido vultosas quantias em dinheiro de líderes do grupo criminoso, “a indicar que atuam na lavagem de capitais ou no fornecimento de entorpecentes, posto que os valores transferidos não possuem qualquer contrapartida evidente e não há comprovação de atividade lícita que justifique tamanha movimentação de valores” (ID. 122689012). A prisão temporária do paciente foi embasada em decisão que fundamentou sua imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e a existência de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989, nos seguintes termos: “No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais acostados aos autos (IDs n. 106026976, 112458901, 114504683, 115677235, 118763957 e anexos do ID n. 121437720), que narram minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa de um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância de todo o Distrito Federal. Pelo que consta, o grupo possui estreita ligação com fornecedores localizados no Estado de Mato Grosso, além de possuir agentes financiadores, ocultadores, transportadores e lavadores de dinheiro. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que serão cumpridos mandados de busca e apreensão e há enorme risco de que os integrantes do grupo, altamente organizados e dotados de poderosa capilaridade financeira, tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o crime de tráfico se encontra incluído no rol do inciso III (alínea “n”), da Lei n. 7.960/89, o que permite a decretação da prisão temporária. Da mesma forma, o fato de se tratar de crime equiparado a hediondo (art. 2o da Lei 8072/90) também permite a decretação da prisão temporária (art. 2o, §4o, da Lei 8072/90). Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos entre 2019 e 2022 no bojo das operações Maneita, Impronte, Araguaia, Sistema e Meccanico, sendo os inquéritos policiais das quatro primeiras devidamente compartilhados com a devida autorização dos juízos competentes.” Registre-se que, neste juízo de cognição sumário, não vislumbro as ilegalidades apontadas pelo paciente, em especial quanto aos pedidos de acesso dos advogados aos autos, uma vez que, como registrado no despacho de ID. 123670009, “não consta dos autos a informação da conclusão das diligências que autorizariam o acesso dos advogados”. Além disso, não há informações que permitam concluir pela alegada ilegalidade no cumprimento da busca e apreensão do paciente, nem em eventual violação à Súmula Vinculante no 11, quanto ao uso de algemas. Sendo assim, entendo devidamente justificada a manutenção da prisão temporária do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista